Tribunal: TJBA
Processo: 8019250-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019250-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MARILENA MARQUES CASAL DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
KAIQUE GALVAO SOUSA MAIA, FELIPE LIMA SILVA DOS SANTOS, CAYO GALVAO MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, mantendo a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reduzindo o quantum de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00. A embargante alega contradição quanto à regularidade da contratação, à configuração dos danos morais, à aplicação da restituição em dobro e à ausência de má-fé, requerendo efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus probatório da autenticidade do contrato, à configuração dos danos morais e à imposição da restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas e decide fundamentadamente, ainda que de forma contrária à pretensão da embargante, não configurando contradição sanável por embargos de declaração a mera inconformidade com o resultado do julgamento.

4. O Tema 1061/STJ fixou a tese de que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade. A convergência de padrões mencionada pelo perito, sem confirmação de autenticidade, não supre o ônus que recai sobre o Banco.

5. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS), é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, inaplicável a distinção pretendida entre má-fé processual (art. 80 do CPC) e a boa-fé objetiva exigida nas relações de consumo.

6. A condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa foi adequadamente fundamentada, não havendo contradição entre a decisão e as normas dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados. Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento:

1. Não configura contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre a conclusão do acórdão e a tese sustentada pela parte, quando o julgado analisa e decide fundamentadamente as questões debatidas.

2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, na linha do Tema 929/STJ, é cabível independentemente da demonstração de dolo ou de litigância de má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC; arts. 186, 187, 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS); Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649/MA); Súmula 98/STJ;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8019250-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como embargada,
MARILENA MARQUES CASAL DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora, reconhecido o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora